Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal No. Processo : 0714985-58.2023.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Recorrido : MAURICIO MARQUES MARIANO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu ao sentenciado MAURICIO MARQUES MARIANO o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no art. 180, caput, do CP (receptação), com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 (ID 45959267 - págs. 7/9). Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o artigo 5o deve ser analisado conjuntamente com os artigos 1o a 4o, 7o, 8o e 11, do Decreto n. 11.302/2022. Assim, por não se enquadrar o agravado nas hipóteses previstas nos arts. 1o ao 4o, pretende o afastamento do benefício a ele concedido (ID 45959267 - págs. 3/6). Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID 45959267 - págs. 14/15). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 45959267 - pág. 16). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 46799993). A Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão ao Num. 1715771 (ID 48147248). Interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público, foi admitido na origem ao Num. 1.460.413. Interposto recurso extraordinário nos autos (ID. 51230670), a Ministra Rosa Weber, Presidente, reconheceu que a matéria debatida encontra-se abarcada pelo Tema 1.267/RG e determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado o disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma (ID. 51898717). É o relato do essencial. Decido. De fato, a questão referente a constitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/2022 teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema n.o 1.267, que assim dispõe: CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5o DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. (RE 1.450.100-RG/DF, Tribunal Pleno) Portanto, é inegável que o processamento do presente recurso deve ser suspenso, em atendimento à decisão acima referida. Determino a suspensão do feito, até o julgamento do RE no 1.450.100/DF, devendo a Secretaria da 3a Turma Criminal adotar as providências cabíveis. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator